Tribunal: TJDFT
Processo: 0716958-84.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716958-84.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA, OTICA SAN MARCOS LTDA APELADO: OTICA SAN MARCOS LTDA, CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA D E S P A C H O O apelante CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA peticionou no ID 78620423 requerendo a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que seu advogado possa realizar sustentação oral. De acordo com os arts. 123, §1o, e 124-A, inciso II, e § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, o requerimento de destaque com a possibilidade de sustentação oral deve ser realizado mediante peticionamento eletrônico nos autos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 45a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, com data de julgamento entre os dias 26/11/2025 e 04/12/2025 (ID 78145972). Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 18/11/2025, às 12:40h, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, devendo ratificar presencialmente o interesse na sustentação ao servidor da Secretaria da Turma antes do início da sessão, nos termos do § 1o do art. 2o da Portaria GPR 242/2019 deste Tribunal. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator